Tribunal: TJMT
Processo: 1027557-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027557-59.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERMESON VIEIRA PIMENTA - CPF: 699.074.981-49 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS SOARES LOPES - CPF: 703.027.031-28 (REQUERENTE), JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E DIREÇÃO PERIGOSA
–

CONDENAÇÃO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA – NARRATIVAS DA VÍTIMA
–
MATÉRIA
ANALISADA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRECISA VALORAÇÃO PROBATÓRIA - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO – ÔNUS DA PROVA DA DEFESA -

PARECER DA PGJ INTEGRADO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS –
ARESTOS DO STJ E DO TJMT – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Se a
vítima confirmou, em ambas fases da persecução penal, que o roubo foi cometido mediante arma de fogo [pistola], a qual foi direcionada ao pescoço, a majorante deve ser preservada.

“A obrigação em demonstrar que a arma seria desprovida de potencial lesivo [arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão] é do peticionário (AgRg no HC n. 777.178/PI, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 7/2/2023), ônus do qual não se desincumbiu”
(Procuradoria Criminal Especializada, Parecer SIMP nº 018259-001/2023).

“A ação revisional não se presta à mera reavaliação do conjunto probatório produzido e já devidamente apreciado, a pretexto de inocência do condenado ou insuficiência de elementos de prova. [...] “O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido da prescindibilidade de apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo para a caracterização da causa de aumento de pena contida no inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal” (id. id. 68010473).”
(TJMT, RvC 1025241-78.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1027557-59.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: WILLIAN VINICIUS SOARES LOPES

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por
WILLIAN VINICIUS SOARES LOPES
em face de acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 0020926-92.2020.8.11.0042, a qual fora desprovida para manter condenação por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] e direção perigosa a 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 21 (vinte

e um) dias-multa, em regime inicial fechado

–

art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I e art. 311 do CTB – (fls. 420/436– ID 191322163).

O requerente sustenta que “
o emprego de arma de fogo foi reconhecido [...] por presunção e não por certeza, situação que se choca com a obrigação de comprovar, individualizada e inequivocadamente, a presença de uma majorante”
.

Requer a procedência para que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo, com
“a modificação do regime fechado para o semiaberto”
(fls. 1/13-ID 131322156

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito ou pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal. Roubo Circunstanciado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e Direção Perigosa. Cálculo dosimétrico dissonante do texto penal. Pedido de readequação da pena. Preliminar de extinção, sem resolução do mérito. Tese articulada e debatida no julgamento da apelação. Pretensão de reexame de matéria. Acolhimento da revisional que se reveste de excepcionalidade. Segunda apelação. Inadmissibilidade. Premissas do TJMT. Mérito. Argumento de que a causa de aumento do emprego de arma de fogo teria sido aplicada por presunção. Prescindibilidade de apreensão e submissão a perícia quando comprovada pela declaração judicial da vítima. Premissa do TJMT. Obrigação do peticionário em demonstrar que a arma seria desprovida de potencial lesivo (STJ, AgRg no HC n. 777.178/PI). Ônus da prova não desincumbido. Aresto do TJMT. Erro judiciário não identificado. Parecer pela extinção, sem resolução do mérito, e, se conhecida, pela improcedência.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça;

Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – fls. 448/150 – ID 194237189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º).

A 8ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá denunciou o requerente

WILLIAN VINÍCIUS SOARES LOPES por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas nestes termos:

“I – DO PRIMEIRO CRIME – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS:

[...]NO 24 DE AGOSTO DE 2020, POR VOLTA DAS 15:30 HORAS, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO JARDIM CUIABÁ, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, EM UNIDADE DE DESÍGNIO COM COMPARSA DESCONHECIDO E MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM UMA PISTOLA, O DENUNCIADO WILLIAN VINÍCIUS, CONSCIENTE DA REPROVABILIDADE E ILICITUDE SUA CONDUTA, SUBTRAIU PARA SI E PARA OUTREM, COISAS ALHEIAS MÓVEIS, CONSISTENTES EM , uma caminhonete da marca toyota, modelo hillux, cor prata, placa QCE-4559, e também a sua chave, ambos de propriedade da 2ª vítima DAVI, que estava na posse do ofendido ELIÉSER LOURENÇO e uma peça de uma máquina denominada pc new holland, de propriedade do ofendido ELIÉSER LOURENÇO.

II – DO SEGUNDO CRIME – DIREÇÃO PERIGOSA – CAMINHONETE AMAROK, COR BRANCA, PLACA QPE-7322:

NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2020, POR VOLTA DAS 17:30 HORAS, NA MOVIMENTADA E COMERCIAL RUA MARECHAL DEODORO, PRÓXIMO AO HOSPITAL SANTA HELENA, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, fazendo uso da caminhonete amarok de cor branca, o denunciado WILLIAN VINÍCIUS trafegou em velocidade incompatível com a segurança do referido local de grande movimentação de pessoas, inclusive, fez manobras bruscas, e, gerou perigo de dano concreto à população e comerciantes que por ali trafegavam e caminhavam.

V– DOS PEDIDOS:

ANTE O EXPOSTO,

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA:

j) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO WILLIAN VINÍCIUS, NAS PENAS DO ART. 157, § 2º, INCISO II C/C § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 1º, INCISO II, ALÍNEA B, DA LEI Nº 8.072/90, ALTERADA PELA LEI Nº 13.964/20; ART. 311 DA LEI Nº 9.503/97 E ART. 19, CAPUT, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, TODOS C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J (CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DO NOVO CORONA VÍRUS), DO CÓDIGO PENAL.”

(Maria Cristina de Oliveira Simões, promotor de Justiça – fls. 332/340- ID 191322163).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do requerente pelo roubo, com incidência da causa de aumento correspondente ao emprego de arma de fogo, com base nas seguintes premissas:

“Crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

A materialidade da conduta criminosa resta comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 40233053 - Págs. 8/11), termo de apreensão (id. 40255480 - Pág. 17), termo de entrega (id. 40255480 - Pág. 24) e auto de avaliação indireta (id. 40255480 - Pág. 61).

Os depoimentos colhidos nas duas fases de instrução criminal, aliados ao termo de reconhecimento de pessoa (id. 40255480 - Pág. 23), além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva.

Com efeito, ao ser ouvida, na delegacia de polícia e em juízo (ids. 40255480 - Págs.

21/22 e 42995346), a vítima Eliezer Lourenço da Silva, declarou que estava parado na frente de um escritório com a caminhonete descrita na exordial, quando foi abordado pelo réu que portava uma arma de fogo e o ameaçou, exigindo que fosse entregue o veículo.

Em juízo, a vítima asseverou que durante a abordagem o acusado não estava com o rosto coberto e foi possível visualizar o seu rosto, razão pela qual o reconhece com certeza.

Enfatizou que, para ameaçá-lo, o réu encostou a arma em seu pescoço.

[...]

O acusado alegou ainda que portava um simulacro de arma de fogo por ocasião do cometimento do crime, mas que não o utilizou para ameaçar a vítima.

Em que pesem as alegações da defesa quanto a não apreensão da arma de fogo, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que basta a palavra da vítima para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2-A, I, do Código Penal, cabendo ao acusado, in casu, demonstrar a ausência de potencial lesivo do alegado simulacro, o que não ocorreu.

Ante o exposto, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, o réu deve ser condenado pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal.”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – fls. 195/198 – ID 184435170)

O requerente interpôs a Apelação Criminal nº 0020926-92.2020.8.11.0042 e postulou o afastamento das

majorantes do roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], bem como a redução da pena (fls. 384/393-ID191322163).

Em 3.10.2023, a e. Segunda Câmara Criminal, a unanimidade, desproveu o apelo defensivo em julgamento sintetizado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAR MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – FALTA DE PROVAS – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VÍTIMA QUE NÃO VIU O TERCEIRO ENVOLVIDO NO DELITO – INOCORRÊNCIA – CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE APONTAM A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO – CONFISSÃO DO ACUSADO EM JUÍZO

MAJORANTE MANTIDA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO – OBJETO NÃO APREENDIDO PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO – DENECESSIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO EM TRIBUNAL SUPERIOR – PENA-BASE EXACERBADA DE FORMA DESCABIDA – INOCORRÊNCIA – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA.

Inviável a o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas quando devidamente comprovado pelo arcabouço probatório existente nos autos, além da confissão do acusado a respeito da participação de terceiro na atividade delitiva.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, é irrelevante a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da majorante.

Não há falar em descabimento no aumento da pena-base quando o acusado for possuidor de maus antecedentes.”

O acórdão transitou em julgado em 30.10.2023 (fls. 437 - ID

191322163).

Pois bem.

A vítima Eliéser Lourenço confirmou, em ambas fases da persecução penal, que o requerente, ao anunciar o assalto, encostou uma arma de fogo em seu pescoço e exigiu que lhe entregasse a chave de uma camionete
Hilux
.

Note-se que a vítima conseguiu identificar o modelo do armamento [pistola] devido à proximidade e contato físico empregado pelo requerente na execução do roubo.

A preservação da majorante

do emprego de arma de fogo [na execução do roubo] está embasada na narrativa da vítima, a qual foi considerada verossímil

por este e. Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal nº 0020926-92.2020.8.11.0042, segundo precisa valoração probatória realizada pelo

i. Relator [Des. Pedro Sakamoto], o qual acompanhou a diretriz jurisprudencial de que
a
“realização de perícia no objeto é prescindível quando for comprovado o seu emprego para a concretização do crime por meio de outros elementos de prova, a exemplo da palavra da vítima, como ocorre na hipótese”
(fls. 430).

Esse entendimento está sustentado em diretrizes jurisprudenciais do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.8.2022; AgRg no AREsp n. 1.577.607/DF – Relator: Min. Nefi Cordeiro -

9.3.2020).

Nos limites desta revisional, não foram produzidos novos elementos de convicção aptos a elidir a conclusão adotada tanto pelo Juízo singular, como pelo Tribunal de Apelação.

Registre-se que
“a obrigação em demonstrar que a arma seria desprovida de potencial lesivo [arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão] é do peticionário (AgRg no HC n. 777.178/PI, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 7/2/2023), ônus do qual não se desincumbiu”
, como bem ponderado pela e. Procuradoria Criminal Especializada.

Noutro giro, a

revisão criminal não se mostra cabível
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(
AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019)
.

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“A ação revisional não se presta à mera reavaliação do conjunto probatório produzido e já devidamente apreciado, a pretexto de inocência do condenado ou insuficiência de elementos de prova. [...] “O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido da prescindibilidade de apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo para a caracterização da causa de aumento de pena contida no inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal” (id. id. 68010473).”
(RvC 1025241-78.2020.8.11.0000 – Des. Paulo da Cunha – 15.4.2021)

Sob essa ótica, o pedido revisional afigura-se improcedente, por

buscar

o rejulgamento da causa.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024